Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-39.2015.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000223-39.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 08.712.460/0001-54 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANTONIO N. MORENO NETO (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CENTO E VINTE DIAS ENTRE A CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO E A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
– EXTINÇÃO DO DIREITO DE REQUERER AÇÃO MANDAMENTAL
–
SENTENÇA RATIFICADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Após o transcurso de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, se extingue o direito de requerer mandado de segurança.

Sentença que reconheceu a decadência do direito de impetrar com mandado de segurança ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Brasnorte
/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no
0000223-39.2015.8.11.0100
,
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil.

Aduz que diferentemente do que constou na sentença, a Apelante foi notificada do Auto de Infração
e Imposição de Multa (AIIM) 03/2014-BRAS em 26/11/2014, passando a fluir dessa data o prazo decadencial relativo ao ajuizamento do
mandamus
.

Sustenta que a ação mandamental foi protocolada em 26/03/2015, ou seja, antes de transcorrido o prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos no artigo 23, da Lei n.° 2.016/09.

Argumenta que o auto de infração foi lavrado em razão de suposta ausência de pagamento de ISSQN sobre serviços de construção civil descritos nas Notas Fiscais 14, 76 e 108, cujos fatos geradores ocorreram respectivamente em 30/12/2008, 10/09/2009 e 23/09/2009.

Assevera que por se ratar de lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial se inicial na data da ocorrência do fato gerador.

Assegura que os créditos tributários relativos a essas notas foram constituídos somente em 16/10/2014, ou seja, depois de transcorrido o quinquênio legal.

Afirma que com o lançamento dos respectivos créditos, o recorrente teve violado direito liquido certo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, para conceder a segurança, reconhecendo a decadência do crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração
e Imposição de Multa (AIIM) 03/2014-BRAS.

A parte Apelada em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
reconheceu a decadência do direito de ajuizar o respectivo
mandamus
sob o fundamento de que a ação foi impetrada depois de transcorrido o prazo estabelecido artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 e, consequentemente, julgou extinto o feito com fulcro no artigo 487, ll, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Incialmente insta consignar que nos termos do
artigo 23, da Lei n.° 2.016/09 o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso dos autos, constata-se do documento de Id.
28308476 - Pág. 3, que o auto de infração foi lavrado e recebido pelo recorrente em 16/10/2014
.

Conforme se verifica do documento de Id.
28308967 - Pág. 1, a notificação foi encaminhada por Carta Registrada e recebida em 20/10/2014,
passando a fluir a partir desse momento prazo decadencial previsto no citado dispositivo legal.

Com efeito, prazo de 120 dias para se impetrar com mandado de segurança, contados da ciência do ato impugnado,
se encerraria em 17/02/2015
.

Têm-se, portanto, que o
protocolo da ação mandamental que se deu em 26/03/2015 (28264490 - Pág. 1) é intempestivo, motivo pelo qual, forçoso se mostrar reconhecer a decadência do direito de impetração, face ao decurso de prazo superior a cento e vinte dias entre a ciência do ato impugnado e o protocolo do requerimento formulado no mandado de segurança.

Nesse sentido:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPETRAÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS – AVISO DE COBRANÇA – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA RETIFICADA.
Tendo sido a ação constitucional ajuizada após o prazo de 120 dias, a que alude o art. 23 de Lei n. 12.016/2009, não há como afastar a decadência do direito à impetração, reconhecido pelo juízo de origem
”. (TJMT - N.U 0002513-74.2012.8.11.0086, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – DECADÊNCIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – ACOLHIMENTO – MANDAMUS DE NATUREZA REPRESSIVA – PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTE DO STJ – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – RECURSO PREJUDICADO. “[...] 4.
Em se tratando de mandado de segurança contra ato praticado em processo administrativo fiscal, como na presente hipótese, a impetração não será cabível se transcorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência
, pelo interessado, do ato impugnado, assim como não será cabível a impetração que discute os elementos materiais que respaldaram o lançamento tributário correspondente.[...]”
(AgRg no REsp 1397248/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015)”. (TJMT - N.U 0033501-53.2011.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 30/06/2016)

Cabe ressaltar que embora a Recorrente alegue que a notificação do auto de infração tenha sido recebida em outra data, qual seja,
26/11/2014
, não colacionou aos autos qualquer documento comprove essa fundamentação.

Outrossim, ainda que se considere a data de
26/11/2014
para o cômputo da do prazo previsto no artigo
23, da Lei n.° 2.016/09, no momento em que foi protocolado o presente mandados (26/03/2015) já havia transcorrido 123 (cento e vinte e três) dais, ou seja, também estaria fulminado pela decadência.

Assim, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência da decadência e julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020